Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Condomínio. Assembleia. Ata. Anulação. Ônus de sucumbência. Cerceamento de defesa. Julgamento extra petita.

1 – O fato de o condomínio ser representado por advogado constituído por síndico que assumiu provisoriamente a administração não significa que cerceado em sua defesa, máxime se o advogado apresentou defesa.

2 – O cerceamento de defesa deve ser alegado pela parte que se julga prejudicada, e não por uma parte em favor de eventual interesse de terceiro.

3 – Custas e honorários, porque ônus da sucumbência, são arbitradas pelo juiz mesmo que não haja pedido da parte, hipótese em que não se trata de julgamento extra petita.

4 – Aquele que possa ser credor das verbas de sucumbência, se a sentença não as arbitra, é que deve recorrer nesse ponto.

5 - Se o condomínio não resistiu às pretensões deduzidas e não deu causa ao ajuizamento da ação, não se sujeita aos ônus de sucumbência.

6 – Apelação não provida.